Tribunal: CARF
Processo: 16370.000050/2007-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2002
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA. CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA. ATIVIDADE VEDADA AOS OPTANTES DO SIMPLES FEDERAL
A cessão de mão-de-obra definida como a colocação à disposição da tomadora do serviço, em suas dependências ou nas de terceiros, de segurados que realizem serviços contínuos, relacionados ou não com a atividade fim da empresa, quaisquer que sejam a natureza e a forma de contratação, veda, também, a adesão ao SIMPLES FEDERAL.
SIMPLES FEDERAL  EXCLUSÃO  REPRESENTAÇÃO COMERCIAL ATIVIDADE REGULADA PELA LEI Nr. 4.886/1965  SITUAÇÃO EXCLUDENTE NÃO CONFIGURADA  INAPLICABILIDADE DO ART. 9°., INCISO XIII, DA LEI Nr. 9.317/1996.
Para o exercício da representação comercial autónoma é obrigatório o registro nos Conselhos Regionais, nos termos da Lei nr. 4.886, de 09/12/1965, que prevê também, as repartições federais, estaduais e municipais, ao receberem tributos relativos à atividade do representante comercial, pessoa física ou jurídica, deverão exigir prova do respectivo registro. Por absoluta falta de comprovação da situação excludente, inaplicável o art. 9°, inciso XIII, da Lei nr. 9.317, de 1996.

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16370.000050/2007-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.169 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
2 de abril de 2020
Recorrente
SOLINFO - COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2002
LOCAÇÃO
DE
MÃO-DE-OBRA.
CESSÃO
DE
MÃO-DE-OBRA.
ATIVIDADE VEDADA AOS OPTANTES DO SIMPLES FEDERAL
A cessão de mão-de-obra definida como a colocação à disposição da tomadora
do serviço, em suas dependências ou nas de terceiros, de segurados que
realizem serviços contínuos, relacionados ou não com a atividade fim da
empresa, quaisquer que sejam a natureza e a forma de contratação, veda,
também, a adesão ao SIMPLES FEDERAL.
SIMPLES FEDERAL — EXCLUSÃO — REPRESENTAÇÃO COMERCIAL
ATIVIDADE REGULADA PELA LEI Nr. 4.886/1965 — SITUAÇÃO
EXCLUDENTE NÃO CONFIGURADA — INAPLICABILIDADE DO ART.
9°., INCISO XIII, DA LEI Nr. 9.317/1996.
Para o exercício da representação comercial autónoma é obrigatório o registro
nos Conselhos Regionais, nos termos da Lei nr. 4.886, de 09/12/1965, que
prevê também, as repartições federais, estaduais e municipais, ao receberem
tributos relativos à atividade do representante comercial, pessoa física ou
jurídica, deverão exigir prova do respectivo registro. Por absoluta falta de
comprovação da situação excludente, inaplicável o art. 9°, inciso XIII, da Lei
nr. 9.317, de 1996.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
Ailton Neves da Silva- Presidente.
Rafael Zedral- Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16370.000050/2007-01
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.169 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16370.000050/2007-01

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento
do recurso administrativo na primeira instância administrativa, transcrevo e adoto o relatório
produzido pela DRJ:
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade ao conteúdo do Ato
Declaratório no 12, de 13/03/2007 (fl.123) emitido ao amparo da Representação Fiscal
SAORT/DRF/LON (fls. 0408), que excluiu a contribuinte ao Simples, com efeitos a partir de
01/01/2002, em face de ter auferido receitas decorrentes de cessão ou locação de mão de obra, na
condição de prestadora de serviços, além de fazer representação comercial, atividades que não
encontram amparo na sistemática do Simples. Portanto, a exclusão ao benefício ocorreu por
impedimento legal e o fundamento para a emissão do ato foi o artigo 9o, inciso XII, alínea “f” e
XIII e artigo 20, inciso IX, letra “e” e XII da Instrução Normativa SRF no 608, de 2006,
combinado com o disposto no parágrafo 1°., inciso II do artigo 24 da Instrução Normativa SRF
no 608/2006.
2. Em 16/04/2007, apresentou defesa onde inicialmente clama que seja dado
provimento ao recurso a fim de reformar o ato de exclusão, permitindo sua permanência no
Simples. Sustenta que sua atividade principal é venda de equipamentos de informática e
respectiva manutenção; conforme descrito em seu contrato social e, portanto, sua opção ao
Simples se mostra perfeita; que não cabe sua exclusão por locação de mão de obra e
representação comercial; que não auferiu nenhuma vantagem com a venda dos produtos ou
serviços em razão dos contratos de prestação de serviços firmados com a Brasil Telecom S/A, o
qual já foi rescindido, conforme consta da representação do INSS, bem como com a Sercomtel
Celular S/A; que a venda de identificador de chamada, em razão de o usuário pagar taxa para
manter o serviço, trata-se de simples prestação de serviço, não se amoldando à locação de mão
de obra ou representação comercial.
3. Relativamente à locação de mão de obra ou representação comercial, pede que
seja levado em conta caso análogo que ocorreu em relação a uma casa lotérica, de razão social
Comercial Lordello e Vieira Ltda, do Estado de Minas Gerais, cujas alegações foram
semelhantes, posto que toda e qualquer casa lotérica , aparentemente é uma representante da
Caixa Econômica Federal e faria locação mão de obra para a mesma, à medida em que recebe e
atende os clientes da Caixa para realizar saques ou até mesmo, pagar títulos que deveriam ser
pagos na agência bancária. Contudo, o julgamento em anexo, as casas lotéricas não são
consideradas representantes comerciais da Caixa Econômica Federal, autorizando que a ora
recorrente preste serviços para a Brasil Telecom ou Sercomtel e não seja considerada
representante.
4. Defende que, da mesma forma como foi decidido naquele processo, que é de
exclusiva responsabilidade do empresário lotérico os atos praticados por seus prepostos e seus
empregados, perante a Caixa e terceiros, os contratos que originaram seu pedido de exclusão
prevêem que a responsabilidade por seus prepostos e empregados é sua.
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.169 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16370.000050/2007-01

Desta forma, entende que como só presta serviços às empresas contratantes, deve
permanecer como optante pelo Simples. Ao final, pede que o ato seja anulado para permitir sua
permanência na sistemática. Juntou os documentos de fls. 140189.
5. Em 20/09/2011 compareceu novamente aos autos para solicitar que intimações
e/ou notificações sejam encaminhadas ao sócio Sr. Pio Lollato Neto, Rua Tucanos, no 745,
apto.601, centro, ArapongasPR.

A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ, conforme
acórdão n. 0634.675 (e-fl. 198), que recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE SIMPLES
Anocalendário:2002
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA. CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA. OPÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
A cessão de mão-de-obra definida como a colocação à disposição da tomadora
do serviço, em suas dependências ou nas de terceiros, de segurados que
realizem serviços contínuos, relacionados ou não com a atividade-fim da
empresa, quaisquer que sejam a natureza e a forma de contratação, veda,
também, a adesão ao SIMPLES.
VEDAÇÃO À OPÇÃO.
Não pode optar pelo Simples a pessoa jurídica que exerce atividades de
prestação de serviços, auferindo comissões e/ou bonificações sobre vendas, pois
estas atividades são assemelhadas às atividades de representante comercial,
conforme inciso XIII, do art. 9o da Lei no 9.317, de 05 de dezembro de 1996.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e as judiciais, não proferidas pelo STF sobre a
inconstitucionalidade das normas legais, não se constituem em normas gerais,
razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra
ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 214), no qual
expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Repete os argumentos apresentados na sua impugnação, reforçando que os
contratos que mantinha com Brasil Telecom e SERCOMTEL “tratavam-se de atividades
acessórias, como um plus na atividade empresarial, porém obrigatórias, para que a empresa
pudesse desenvolver sua atividade fim.”
Afirma que a RFB age de forma contraditória, pois exclui do sistema SIMPLES a
recorrente, uma empresa privada, mas permite que casas lotéricas permaneçam no sistema, ainda
que representem outra empresa, a Caixa econômica Federal, esta uma empresa pública.
Alega também que “E a Recorrida alegou apenas que a jurisprudência não é
legislação tributária, contudo, isso não foi sugerido nem remotamente pela Recorrente. Contudo, a
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.169 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16370.000050/2007-01

jurisprudência pode ser usada sim como fonte secundária do direito administrativo, como reconhecido
por diversos administrativistas de renome no cenário nacional, uma vez que, proferidas por juristas em
casos semelhantes, podem servir com ou um norte para futuras decisões”. A recorrente está se
referindo ao excerto do RE no 614.331 que consta da sua impugnação na e-fls.138 e possui
relação com a sua linha de defesa de que Lotéricas são admitidas no SIMPLES ainda que
representem a CEF:

Ao final, requer :
“Nestas condições, observadas as razões invocadas, requer seja
conhecido e provido este Recurso, para o fim de reformar a decisão de instância inferior
e, consequentemente, anular o Ato Declaratório Executivo n° 12, de 13/03/2007,
corrigindo-se o ato administrativo que excluiu a Recorrente do Simples, mantendo o
enquadramento e todos os consectarios, uma vez que não se pode concluir que houve
representação comercial ou locação de mão de obra diante do caso concreto, de acordo
com o entendimento jurisprudencial manifestado pelo Superior Tribunal de Justiça.”
É o relatório do necessário.
Voto
DO MÉRITO
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo pois:
1. A ciência do Acórdão ocorreu em 20/03/2007 conforme e-fls.125;
2. Seu Recurso Voluntário foi protocolado no dia 15/04/2007 conforme e-
fls. 135
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.169 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16370.000050/2007-01

Ademais, atende os outros requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Inicialmente, necessário esclarecer a questão das Casas lotéricas apresentada pela
recorrente.
As Lotéricas eram proibidas de integrar o sistema SIMPLES , mas uma alteração
legislativa promovida pela lei 10.684/2003 alterou o artigo 1o da lei 9.074, excetuando as casas
lotéricas das vedações de que trata o inciso XIII do artigo 9o da lei 9.317/1996:
“ Art. 24. Os arts. 1o e 2o da Lei no 10.034, de 24 de outubro de 2000, passam a
vigorar com a seguinte redação:
"Art. 1o Ficam excetuadas da restrição de que trata o inciso XIII do art. 9o da
Lei no 9.317, de 5 de dezembro de 1996, as pessoas jurídicas que se dediquem
exclusivamente às seguintes atividades:[...] IV – agências lotéricas;”
Portanto, a adesão das lotéricas, após o ano 2003 deve-se a alteração legislativa.
Passemos às questões relacionadas à exclusão da recorrente no SIMPLES
FEDERAL.
ATUAÇÃO COMO REPRESENTANTE COMERCIAL
A recorrente foi excluída do SIMPLES Federal com base no artigo 9o, inciso XIII
da Lei 9.317/1996. Afirma a RFB que a recorrente exerceria “atividade de locação de mão de
obra e serviços de representação Comercial”.
O referido inciso XIII elenca atividades que, se exercidas, impedem a
permanência no SIMPLES Federal. O inciso inicia com a frase “que preste serviços profissionais
de..” para em seguida enumera-los:
1. corretor,
2. representante comercial,
3. despachante,
4. ator,
5. empresário,
6. diretor ou produtor de espetáculos,
7. cantor,
8. músico,
9. dançarino,
10. médico,
11. dentista,
12. enfermeiro,
13. veterinário,
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.169 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16370.000050/2007-01

14. engenheiro,
15. arquiteto,
16. físico,
17. químico,
18. economista,
19. contador,
20. auditor,
21. consultor,
22. estatístico,
23. administrador,
24. programador,
25. analista de sistema,
26. advogado,
27. psicólogo,
28. professor,
29. jornalista,
30. publicitário,
31. fisicultor, ou assemelhados,

e finaliza com “e de qualquer outra profissão cujo exercício dependa de
habilitação profissional legalmente exigida;
Observe-se que o inciso relaciona o nome que designa o profissional (corretor,
representante, ator, engenheiro, etc...) e não “corretagem”, “representação comercial”, “atuação
teatral” ou engenharia. Assim, a norma objetiva atingir atividades que, ainda que exercidas por
meio de pessoa jurídica, tenham caráter eminentemente individual e se submetam seu exercício a
regulação legal.
No caso aqui tratado, o artigo 9°, inciso XIII afirma que não poderá optar pelo
SIMPLES, a pessoa jurídica que preste serviços profissionais de representante comercial
Salvo engano, todas ou pelo menos a maioria das profissões acima são reguladas
por lei, mas, certamente o exercício de representante legal é regulado pela lei 4.886/1965.
Vejamos os seus dois primeiros artigos:

Art . 1o Exerce a representação comercial autônoma a pessoa jurídica ou a
pessoa física, sem relação de emprêgo, que desempenha, em caráter não eventual por
conta de uma ou mais pessoas, a mediação para a realização de negócios mercantis,
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.169 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16370.000050/2007-01

agenciando propostas ou pedidos, para, transmití-los aos representados, praticando
ou não atos relacionados com a execução dos negócios.
Parágrafo único. Quando a representação comercial incluir podêres atinentes ao
mandato mercantil, serão aplicáveis, quanto ao exercício dêste, os preceitos próprios
da legislação comercial.
Art . 2o É obrigatório o registro dos que exerçam a representação comercial
autônoma nos Conselhos Regionais criados pelo art. 6o desta Lei.

Pelo que consta nos autos, a requerente não estaria obrigada a registrar-se no
Conselho Regional de Representantes Comerciais.
Portanto, não identifico a atividade exercida pela recorrente como sendo de
representante comercial assim definida pela lei 4.886/1965 e da qual se refere o artigo 9, inciso
XIII da lei 9317/1995.
Assim, se a autoridade fiscal detectou que a atividade exercida pela recorrente é
impeditiva, certamente não deve ser fundamentada pelo artigo 9 da lei 9.317, no seu inciso XIII
Recentemente a 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais analisou a
questão no processo 11080.001592/200310, e por meio do Acórdão 9101003.487 de 08/03/2018
também decidiu que a hipótese do inciso XIII se aplicaria apenas ao representante comercial
regulado pela lei 4886/1965:

Processo no 11080.001592/2003-10
Recurso no Especial do Procurador
Acórdão no 9101-003.487 – 1a Turma
Sessão de 8 de março de 2018
Matéria SIMPLES- ATIVIDADE VEDADA
Recorrente FAZENDA NACIONAL
Interessado DALCASA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE - SIMPLES
Exercício: 2002
Ementa: SIMPLES — EXCLUSÃO — REPRESENTAÇÃO
COMERCIAL — ATIVIDADE REGULADA PELA LEI Nr.
4.886/1965 — SITUAÇÃO EXCLUDENTE NÃO CONFIGURADA
— INAPLICABILIDADE DO ART. 9°., INCISO XIII, DA LEI Nr.
9.317/1996. Para o exercício da representação comercial autônoma é
obrigatório o registro nos Conselhos Regionais, nos termos da Lei nr.
4.886, de 09/12/1965, que prevê também, as repartições federais,
estaduais e municipais, ao receberem tributos relativos à atividade do
representante comercial, pessoa física ou jurídica, deverão exigir prova
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-001.169 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16370.000050/2007-01

do respectivo registro. Por absoluta falta de comprovação da situação
excludente, inaplicável o art. 9°., inciso XIII, da Lei nr. 9.317, de 1996.

Portanto, dou razão à recorrente quanto a este ponto.
DA LOCAÇÃO DE MÃO-DE OBRA
Outro motivo para exclusão da recorrente ao Simples Federal é a alegação e que
teria locado sua mão-de-obra para as contratantes Brasil Telecom e Sercomtel.
Resta assim verificar se a atividade da recorrente amolda-se ao conceito de
locação de mão-de-obra.
Verificamos que a autoridade fiscal baseou sua decisão também na consulta
003/2006 (e-fls. 10/11) realizada pela outrora Delegacia da Receita Previdenciária de Londrina
PA. Esta consulta, em certo parágrafo afirma que “Do exposto acima e sem esgotar o assunto,
verifica-se claramente que a contratada SOLINFO presta serviço, por meio de cessão de mão-
de-obra ao contratante e tomador de serviço SERCOMTEL.”. Tal o resultado da solução de
consulta não foi contestada pela recorrente, visto que sequer é citada na sua impugnação (e-fls.
135/139) ou na Recurso Voluntário (e-fls. 214/216).
Entendo que neste ponto não assiste razão à recorrente, posto que há
configuração de atividade de locação de mão-de-obra no contrato firmado com a empresa
SERCOMTEL.
Vejamos.
O artigo 31 da lei 8.212/1991, pela redação dada pela lei 9.711/1998 descreve a
retenção de 11% sobre a nota fiscal ou fatura na execução de serviço executado mediante cessão
de mão de obra.
Art. 31. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de
mão-de-obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter onze por cento
do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher a
importância retida até o dia dois do mês subseqüente ao da emissão da respectiva nota
fiscal ou fatura, em nome da empresa cedente da mão-de-obra, observado o disposto
no § 5o do art. 33.
O seu parágrafo 3o dá a definição de “cessão de mão-de-obra”:
§ 3o Para os fins desta Lei, entende-se como cessão de mão-de-obra a
colocação à disposição do contratante, em suas dependências ou nas de terceiros, de
segurados que realizem serviços contínuos, relacionados ou não com a atividade-fim
da empresa, quaisquer que sejam a natureza e a forma de contratação.

Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-001.169 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16370.000050/2007-01

Nos termos desta lei a cessão de mão-de-obra se define pela colocação de
trabalhadores nas dependências da contratante (ou na de terceiros), o que se verifica não ser o
caso aqui tratado.
A Instrução Normativa RFB no 971, de 13 de novembro de 2009, no seu artigo
115 define que cessão de mão-de-obra:
Da Cessão de Mão-de-Obra e da Empreitada
Art. 115. Cessão de mão-de-obra é a colocação à disposição da empresa
contratante, em suas dependências ou nas de terceiros, de trabalhadores que
realizem serviços contínuos, relacionados ou não com sua atividade fim,
quaisquer que sejam a natureza e a forma de contratação, inclusive por meio de
trabalho temporário na forma da Lei no 6.019, de 1974.
§ 1o Dependências de terceiros são aquelas indicadas pela empresa
contratante, que não sejam as suas próprias e que não pertençam à empresa
prestadora dos serviços.
§ 2o Serviços contínuos são aqueles que constituem necessidade permanente da
contratante, que se repetem periódica ou sistematicamente, ligados ou não a sua
atividade fim, ainda que sua execução seja realizada de forma intermitente ou
por diferentes trabalhadores.
§ 3o Por colocação à disposição da empresa contratante, entende-se a cessão do
trabalhador, em caráter não eventual, respeitados os limites do contrato.
A Solução de Consulta COSIT no 72 dá definição clara sobre a cessão de mão-de-
obra:
“19. Detalhemos agora os demais termos legais, mais notadamente a definição
de cessão de mão-de-obra, nos aspectos da disponibilização de trabalhadores e na
exigência da continuidade da prestação de serviços. Apreendidos os conceitos,
verificaremos a subsunção de cada um dos serviços prestados pela consulente.
20. Com relação à continuidade dos serviços, verifica-se, pelas conceituações
normativas, que sua caracterização não guarda relação com a periodicidade contratual,
mas, sim, com a necessidade da empresa contratante. Sob esse aspecto, a norma faz
referência a uma necessidade “permanente”, que se revelaria pela sua repetição
periódica ou sistemática.
21. Esse caráter (permanente) pode restar evidenciado pelo número de vezes
que foi demandado o serviço, embora o critério mais adequado seja o da natureza dos
serviços, tomando-se como referencial a empresa contratante. A necessidade
permanente é aquela que não é eventual, e eventual é aquilo que ocorre de
maneira fortuita, imprevisível.
22. Quanto à prestação dos serviços nas dependências da contratante ou na
de terceiros, essa caracterização não comporta dificuldade, considerando que a
própria legislação buscou definir o que seria dependência de terceiro – é aquela
indicada pela empresa contratante, que não sejam as suas próprias e que não
pertençam à empresa prestadora dos serviços.
23. Nessa medida, quando os serviços forem prestados nas dependências da
empresa prestadora dos serviços (contratada), não há que se falar em cessão de
mão de obra, nem ocorrerá, via de consequência, a incidência da retenção de 11%
(onze por cento) prevista no art. 31 da Lei no 8.212/91.” (Grifei e sublinhei)
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-001.169 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16370.000050/2007-01

Pelo contrato firmado com a empresa SECOMTEL, a recorrente deveria gerenciar
e operar “uma loja de atendimento e vendas de produtos e serviços da SERCOMTEL
COMERCIAL”. Veja-se que a loja seria da contratante SERCOMTEL, não da contratada.
Observe-se também que o endereço desta loja localiza-se em endereço de terceiro, na Av. Saul
Elkind, 896 Londrina – Paraná. Relembrando que a recorrente é domiciliada no município de
Arapongas – PR.
No parágrafo 1o do contrato (e-fls. 43) verifica-se que “Os equipamentos de
informática e mobiliários destinados à prestação dos serviços serão fornecidos pela
SERCOMTEL CELULAR, sem ônus, para a CONTRATADA”.
Existe ainda a previsão de horário de funcionamento (das 08:00 às 17:30 horas).
Portanto, pelo contrato estabelecido com a SERCOMTEL, a recorrente colocaria
seus funcionários para trabalhar em uma loja da contratada, com equipamentos e móveis
fornecidos pela contratada e em condições, treinamento e até horário de funcionamento
determinados pela SERCOMTEL CELULAR.
São fatos que apenas confirmam as conclusões expressas na solução de consulta
no 44 de 26/08/2004 (e-fls. 9).
Portanto, entendo caracterizada a locação de mão-de-obra, atividade esta
impeditiva de permanência/opção ao Simples federal, nos termos da alínea f, inciso XII do artigo
9o da lei 9.317/1996:
Art. 9° Não poderá optar pelo SIMPLES, a pessoa jurídica:
XII - que realize operações relativas a:
f) prestação de serviço vigilância, limpeza, conservação e locação de mão-de-
obra;

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito
negar-lhe provimento
É como voto.
Rafael Zedral - relator

Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital